Tribunal: TJSP
Processo: 1032985-18.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Portabilidade da linha telefônica da autora não autorizada (swap). Uso da linha para o acesso aos dados bancários da autora. Transação bancária indevida, que foge ao perfil de consumo da autora. Falha na prestação dos serviços configurada. Responsabilidade civil objetiva de ambos os corréus. Precedentes do E. TJSP. Restituição do

Ementa:
Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Portabilidade da linha telefônica da autora não autorizada (swap). Uso da linha para o acesso aos dados bancários da autora. Transação bancária indevida, que foge ao perfil de consumo da autora. Falha na prestação dos serviços configurada. Responsabilidade civil objetiva de ambos os corréus. Precedentes do E. TJSP. Restituição do valor. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Recursos desprovidos.